Tribunal: TJDFT
Processo: 0745075-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EMBARQUE. CRIANÇA. INFORMAÇÃO ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou improcedentes o pedido formulado pelo recorrente.
2. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito ou que a culpa exclusiva recaia sobre o consumidor ou terceiro.
3. No caso, o impedimento ao embarque decorreu da ausência de cartão de embarque da criança, documento essencial ao transporte contratado e cujo preenchimento cabia aos recorrentes, conforme informações constantes do site da companhia aérea.
4. A falta do cartão de embarque não pode ser imputada à fornecedora, a qual, por outro lado, garantiu o embarque em voo no dia seguinte, sem custo adicional.
5. Constatada a culpa exclusiva dos consumidores pelo transtorno alegado, e ausentes provas da existência de defeito na prestação do serviço aéreo contratado, não subsiste responsabilização civil por danos morais.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.